Tribunal: TJDFT
Processo: 0000251-34.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000251-34.2019.8.07.0017 RECORRENTE: ATOS AMONS BENICIO MUNIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. MATÉRIA DELIMITADA PELO TERMO. RECURSO MP. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. MENORIDADE RELATIVA. NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFESA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPAROS EM VIA PÚBLICA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. CONTRIBUIÇÃO EFETIVA NA EMPREITADA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. I – Nas apelações interpostas contra as decisões do Tribunal do Júri, o exame pelo Tribunal é delimitado pelo termo, consoante o enunciado no 713 da Súmula do STF: “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.” II – Se o Ministério Público e a Defesa, na interposição do recurso, fundamentaram a insurgência no art. 593, III, “b”, “c”, “d”, do CPP, somente tais questões serão analisadas. III – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. IV – Ao se desconsiderar o reconhecimento da menoridade relativa, que se encontra documentalmente comprovada nos autos, em razão da ausência de sua menção nos debates em plenário, afasta-se um direito conferido ao réu ante sua natureza objetiva, além de desrespeitar o princípio da plenitude de defesa. Nesse sentido, não deve ser conferida interpretação tão rigorosa ao art. 492, inciso I, alínea “b”, do CPP, mas sim uma interpretação convergente com os princípios constitucionalmente aplicáveis ao Tribunal de Júri, no sentido de se reconhecer a atenuante em questão, ainda que não debatida em plenário. V – Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. VI – O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, declaração de testemunha que ouviu a narrativa dos fatos da testemunha ocular. VII – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VIII – Não se verifica erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena se o d. Juiz bem observa os arts. 59 e 68 do Código Penal. IX – Determina a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime quando as circunstâncias do caso concreto ultrapassarem aquelas normalmente observadas em casos da espécie, como o disparo de cinco tiros em via pública em local residencial e próximo a uma quadra de esportes, indo a vítima a óbito no local. X – O quantum de redução da pena em decorrência da participação de menor importância deve observar a efetiva contribuição do agente na empreitada criminosa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. XI - Verificado que o réu contribuiu efetivamente para a consumação do delito ao descer do carro junto com o autor dos disparos, estar ao seu lado no momento em que ele efetua os disparos contra a vítima e, ainda, empreenderem fuga no mesmo veículo, correta a aplicação da fração mínima de redução de 1/6 (um sexto). XII – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento. XIII – Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 29, § 1o, 59 e 121, § 2o, inciso IV, todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos. Em adição, aduz que o fato de os disparos terem ocorrido em local residencial e próximo a quadra de esportes não seria fundamentação idônea para exasperar a pena pela avaliação negativa do vetor da circunstâncias do crime. Por fim, pondera que, por força do reconhecimento da causa de diminuição da pena relativa à participação de menor importância, a fração deve ser majorada, pois não há provas de que sua conduta tenha contribuído de forma relevante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 29, § 1o, 59 e 121, § 2o, inciso IV, todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, pois o STJ possui firme entendimento de que “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.328.456/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). De igual sorte, “Eventual alteração das conclusões do aresto impugnado para perquirir pela insuficiência das provas colhidas, ou, ainda, pela eventual participação de menor relevância, exigiria o reexame de fatos e provas, providência inviável por esta Corte Superior, consoante disposto na Súmula n. 7, STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.173.041/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024). Por fim, não cabe dar seguimento ao apelo especial em relação à irresignação quanto à dosimetria da pena, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A vetorial circunstâncias do crime foi negativada diante das ameaças proferidas pelo recorrente para que a vítima mantivesse em segredo os abusos a que era submetida. Tal fundamento, por não configurar elementar do crime, é suficiente para a avaliação negativa da referida vetorial.” (AgRg no AREsp n. 2.681.364/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024) (g.n.). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009